Tribunal: TJMT
Processo: 1001029-69.2020.8.11.0007
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001029-69.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DA POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – OMISSÃO DO MUNICÍPIO NÃO VERIFICADA – COMPROVOU ADOÇÃO DE MEDIDAS – PRETENSÃO MINISTERIAL – INCABÍVEL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – MEDIDA QUE SE IMPÕE.

1. A intervenção do Poder Judiciário somente é legítima quando a Administração Pública, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana.

2.
In casu,
demonstrado pelo Município que foram realizadas reformas emergenciais que viabilizaram o adequado funcionamento da unidade de saúde, como pintura, troca de torneiras, manutenção de ar-condicionado e troca de algumas telhas quebradas na cobertura, acertada a sentença que decidiu pela improcedência da ação.

3. De acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) – Decreto-Lei nº 4.657/1942,
“nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão”
(art. 20) e
“Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.
” (art. 22).

4. Ao Poder Judiciário não é conferida a possibilidade, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, de deliberar sobre questões a serem debatidas e solucionadas na esfera política. O controle judicial deve se limitar à legalidade ou não dos atos administrativos.

5. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de sentença proferida no bojo da Ação Civil Pública proposta em desfavor do
Município de Alta Floresta/MT
, na qual o Juízo da 2º Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, julgou improcedentes o pedido de reforma na estrutura física da Policlínica da Cidade Alta, por entender que o Município comprovou que realizou reformas emergenciais, viabilizando o adequado funcionamento da unidade de saúde, além da ausência de demonstração de interrupção de atendimento e início do procedimento licitatório.

Aduz o apelante, em apertada síntese, que a Municipalidade não comprovou integral e necessária reforma indicada no Relatório Técnico de Engenharia, tendo realizado apenas uma reforma emergencial, que não satisfaz os requisitos de segurança à população, de modo a garantir o adequado funcionamento da unidade de saúde e aos usuários do município, havendo omissão por parte da Administração Pública Municipal, a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

Busca a reforma da sentença, para determinar o Município de Alata Floresta a realizar reforma estrutural na Policlínica da Cidade Alta.

As contrarrazões do Município encontram-se encartadas no id. 92758531 e são pelo não provimento do recurso, mantendo-se intacta a sentença apelada, por seus próprios fundamentos.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e seu provimento (id. 96544470).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, na origem o pleito ministerial foi indeferido nos seguintes termos:

Contudo, em contestação, a municipalidade se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil, consistente em provar fato extintivo do direito do autor, mediante demonstração de que foram realizadas reformas emergenciais no ano de 2019 que viabilizaram o adequado funcionamento da unidade de saúde, como pintura, troca de torneiras, manutenção de ar-condicionado e troca de algumas telhas quebradas na cobertura, conforme comunicação emitida pela engenheira civil à fl. 144 (ID 33209739), fato este corroborado pela nota de autorização de despesas que inclui itens como tinta e lixa, datada de 01.08.2019 (fl. 112 – ID 31249567).

Outrossim, o Secretário Municipal de Saúde informou que o procedimento licitatório iniciado no ano de 2019 para a aquisição de materiais de construção restou prejudicado pela ausência de dotação orçamentária, todavia, argumentou que em nenhum momento o atendimento aos usuários foi interrompido e que no mês de março de 2020 já foi realizado o processo licitatório para aquisição de todos os materiais necessários à adequação da estrutura predial, conforme comprova o aviso de resultado de licitação juntado à fl. 108 (ID 31249568).

Ademais, para ratificar o alegado, o ente requerido apresentou relatório contendo a produção do laboratório da referida policlínica referente aos anos de 2014 a 2019, revelando que, de fato, não houve paralisação do atendimento, o qual continua sendo prestado regularmente (fls. 146/152 – ID 33210227).

Neste ponto, sobreleva anotar que o ente ministerial, mesmo à época em que comprovada a deficiência estrutural, não demonstrou que o atendimento ou a qualidade deste tenha sido prejudicada, vale dizer, não se extrai dos autos violação concreta do direito à saúde da população, que continuou sendo atendida pela Policlínica da Cidade Alta, à míngua de elementos mínimos que infirmem esta conclusão.

Dessa forma, além da ausência da demonstração de interrupção do atendimento, tampouco que este tenha se dado de forma precária, denota-se que o ente público municipal providenciou os reparos emergenciais e iniciou o correspondente procedimento licitatório visando à aquisição de materiais de construção para a reforma completa do prédio, evidenciando que, anteriormente, foram adotadas as medidas buscadas na presente ação, a impor a improcedência da demanda.

Em face do exposto, extingo o feito com resolução de mérito, para julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Sem condenação em honorários, pois incabíveis na espécie.

O Ministério Público propôs a ação civil pública, atuando na defesa dos interesses da coletividade relacionados à questão da saúde na Municipalidade, a fim de “regularizar” o funcionamento da Policlínica da Cidade Alta, no sentido de que seja determinada obrigação de fazer consistente na realização de reformas da estrutura física ou a construção de nova edificação, inclusive liminarmente (o que foi indeferido).

O Juiz, após a devida instrução, entendeu que não restou comprovada qualquer omissão por parte do Município, tendo este adotado diversas medidas no sentido de melhorar o atendimento na mencionada Policlínica.

Pois bem.

É de notório conhecimento que, em se tratando de ações relacionadas aos demais Poderes (Legislativo e Executivo) – caso dos autos –, a intervenção do Poder Judiciário somente é admitida em situações excepcionais de flagrante violação dos direitos fundamentais, sob pena de ofensa ao postulado da separação dos poderes (art. 2°, CF).

Nessa ótica, observados os parâmetros da legalidade, os Poderes Executivo e Legislativo dispõem de certa discricionariedade para definir as prioridades no Município, entre elas quais as obras públicas mais urgentes, os serviços públicos que precisam de adequação, etc.

Conforme se vislumbra,
in casu,
o Município demonstrou que foram realizadas reformas emergenciais no ano de 2019 que viabilizaram o adequado funcionamento da unidade de saúde, como pintura, troca de torneiras, manutenção de ar-condicionado e troca de algumas telhas quebradas na cobertura, tudo demonstrado em documentos que constam dos autos.

Neste sentido, conforme pontuado pelo juiz sentenciante, o Município se desincumbiu do ônus ao comprovar fato extintivo do direito do autor.

Vale lembrar ainda que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, alterada pela Lei nº 13.655/2018, dispôs que:

Art. 20.
Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.

(...)

Art. 22.
Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor
e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as
circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente
.

§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente.

§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato.

Neste sentido, verifica-se, pois, que as medidas adotadas, aparentemente, são aquelas que se mostravam possíveis ao gestor.

Embora o
Parquet
possa considerá-las como não sendo as ideais, certo é que não comprovou nos autos qualquer ilegalidade ou omissão por parte da Apelada.

Em que pese a legítima preocupação do
parquet
com a saúde pública, nítido é que não foi apontada ilegalidade nos atos administrativos atribuídos ao ente público.

Incabível, portanto, a intervenção do Judiciário, uma vez que não se trata de ato manifestadamente ilegal ou omissão que esteja a violar direitos fundamentais indisponíveis.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM PRONTO ATENDIMENTO INDEPENDENTE PARA PACIENTES DE URGÊNCIA PSIQUIÁTRICA DA UPA E DE PSICÓLOGOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA – ATENDIMENTO ADEQUADO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A intervenção do Poder Judiciário somente é legítima quando a Administração Pública, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana.

2. Configura violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível impor ao ente público a obrigação de providenciar uma entrada para um pronto atendimento psiquiátrico separado e independente para pacientes de urgência psiquiátrica da UPA, além de profissionais psicólogos para realizar esses atendimentos, quando não se vislumbra omissão estatal ou situação excepcional que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

(N.U 1022477-13.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, RATIFICANDO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022